Tribunal: STF
Processo: ARE 1554434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA, REENQUADRAMENTO COM BASE NA LCE Nº 322/2006 E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA O CARGO DE PROFESSOR NÍVEL III, CLASSE J. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE SUSTENTA FAZER JUS A PROMOÇÃO NA CARREIRA PARA A CLASSE PRETENDIDA, TENDO EM VISTA O DECURSO DE 31 ANOS DE SERVIÇO. REQUISITOS RECURSAIS EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS PRESENTES. PROGRESSÃO FUNCIONAL QUE SE DEU CONFORME A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 322/2006 E POSTERIORES ALTERAÇÕES. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO QUANTO AO ENQUADRAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO E RECONTAGEM DE NÍVEIS E CLASSE. PRECEDENTES DO STJ (RESP 1741837/MS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 07/06/2018 E AGINT NO ARESP N. 2.177.921/R], RELATOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 26/6/2023). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E QUE, POSTERIORMENTE, FORA READAPTADA. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PERÍODO DURANTE O AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DE READAPTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 41, PARÁGRAFO ÚNICO DA LCE 322/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O NÍVEL PRETENDIDO. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 373, I, DO CPC. PRECEDENTE DO TJRN (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809800-97.2020.8.20.5106, REL. CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, DATA: 18/02/2022). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente